Tribunal: STF
Processo: Rcl 80402
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. FFE Construções, Incorporações e Participações Ltda alega ter o Superior Tribunal de Justiça, ao negar seguimento a recurso extraordinário interposto no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl na Reclamação n. 42.727 - SP, aplicado indevidamente a tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do AI 791.292/PE (Tema 339).

Relata a interposição de recurso extraordinário a que foi negado seguimento com base na sistemática da repercussão geral (Tema 339), em decisão mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).

A parte alega que, no caso, não se está diante de motivação deficitária, mas de ausência plena de fundamentação, o que afastaria a incidência do Tema n. 339 do STF e ensejaria a aplicação do Tema n. 670 do STF.

Justifica a necessidade de remessa do recurso extraordinário à apreciação desta Corte, a fim de preservar sua competência.

A parte reclamante pretende, em síntese, que o recurso extraordinário interposto perante o órgão judiciário reclamado seja remetido para análise deste Supremo Tribunal Federal.

É o relatório. Decido.

2. Não assiste razão à parte reclamante.

Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)

Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.

De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 

Firmada essa premissa, cabe destacar trecho da decisão reclamada: : 

(...) para que um acórdão ou decisão seja considerado fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada suficiente para a solução da controvérsia. 
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações recursais. No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho do referido julgado (fls. 583-590):
(...)
Verifica-se, portanto, que a matéria invocada pela parte ora agravante foi expressamente examinada no acórdão impugnado. 
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339 do STF. 
3. Por fim, diante da manutenção da negativa de seguimento ao recurso extraordinário, o pleito de atribuição de efeito suspensivo fica prejudicado. 
4. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.”

Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pela reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 339 do Ementário de Repercussão Geral, em cumprimento ao determinado por esta E. Corte Suprema.

3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.

4. Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 9 de junho de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente